Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707207-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por IRFASA S/A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão monocrática em agravo de instrumento que deferiu a tutela antecipada recursal para restabelecer as penhoras R.11-11.126 e R.12-11.126 sobre imóvel. Em suas razões (ID 69951426), alega que: 1) a decisão foi omissa quanto à análise do interesse processual da devedora na discussão da legalidade da penhora; 2) a penhora do bem foi gravada quando ainda constava no nome da devedora; 3) sua legitimidade ativa não pode ser afastada sob a alegação de que o imóvel não lhe pertence desde 2009; 4) qualquer medida constritiva adotada no curso da execução afeta diretamente seu patrimônio e sua esfera jurídica; 5) há contradição quanto aos efeitos da adjudicação e da penhora; 6) não é possível conciliar a eficácia retroativa da adjudicação (que retira o imóvel do patrimônio da IRFASA S/A desde 2009) com a validade de uma penhora posterior (2018) sobre o mesmo bem; 7) se o imóvel não pertence à devedora desde 2009, é impossível que uma penhora posterior seja válida contra a executada; 8) se a adjudicação foi restabelecida com efeitos retroativos, todos os atos registrais posteriores que contrariem essa titularidade são nulos de pleno direito; 9) há contradição com a realidade fática, pois a celeridade do agravo e a reversibilidade da medida não eliminam os prejuízos à agravada; 10) há omissão quanto ao risco de prolongamento do litígio e quanto ao princípio da menor onerosidade; 11) o restabelecimento da penhora compromete a segurança jurídica dos registros públicos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de prequestionamento. Contrarrazões apresentadas (ID 70470955). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Sobre o tema, cite-se a lição de Fredie Didier Jr.: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250) Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. No caso, a decisão foi clara ao afirmar que não há hipótese de substituição processual que justifique a legitimidade da devedora para pleitear a baixa da penhora de imóvel de propriedade de terceiro. A decisão também registrou que o perigo de dano reside na possibilidade de que seja realizada transação entre particulares sem conhecimento da existência da constrição sobre o bem. Os argumentados apresentados pelo embargante demonstram que ele pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessa forma, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator